Tribunal: STF
Processo: MS 33560
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRANDE PROPRIEDADE RURAL. VISTORIA PRÉVIA. APARENTE ALIENAÇÃO DE GLEBA NO PRAZO DO § 4º DO ART. 2º DA LEI N. 8.629/1993. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. REGISTRO POSTERIOR AO TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO DESPROVIDO DE EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.